Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712847-74.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI No 5.008/2012. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Remessa Necessária e Apelação em face da sentença em que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, se julgou procedente o pedido de incorporação de gratificação extinta pela Lei no 5.008/2012 (GATA) e de condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças. 2. A Lei Distrital no 5.008/2012 estabeleceu a redução gradual do percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), de forma que tal parcela fosse integralmente incorporada ao vencimento básico e, por conseguinte, extinta como parcela autônoma a partir de 1o/09/2015. Além disso, a Lei no 5.008/2012 estabeleceu o reajuste dos vencimentos básicos dos padrões que estruturam a carreira, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015. 3. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012, por meio da extinção gradual da GATA, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. De acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência ocorrerá após a liquidação. 5. Apelação desprovida. Remessa necessária parcialmente provida, para corrigir erro material quanto à verba honorária. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário lastreado na indicada ofensa ao artigo 1o da Constituição Federal não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Tampouco comporta trânsito o apelo extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), que, ademais, não foram objeto do apelo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, ante o óbice imposto pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em recente apreciação de caso análogo, confira-se a decisão monocrática preferida no ARE 1160906 (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2018), bem como o julgamento do RE 1126886 AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/9/2018), do ARE 1188772 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2019), e do RE 1270077, (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 15/6/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “O Tribunal de origem a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base nas alíneas c e d do art. 102, III, do Texto Constitucional” (ARE 1217863 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009